Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724639-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANDIDO CALAZANS - CURSO PRE-VESTIBULAR LTDA - ME, CESAR AUGUSTO SEVERO, RODRIGO SOARES PEREIRA APELADO: FRANCISCO GONCALVES HENRIQUES JUNIOR, MARIA ISABEL GONCALVES HENRIQUES D E S P A C H O Intime-se a parte Autora/Apelante a realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, consonante dispõe o artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator